Tribunal: STF
Processo: HC 96955
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO 
   DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. 
   FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. CAPTURA EM OUTRA UNIDADE DA 
   FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   excesso de prazo na formação da culpa, caso existente, deve-se ao 
   fato de o paciente ter sido preso em outro Estado da Federação. 
   
II - Demora que não pode ser atribuída ao aparelho judiciário, 
   que tem se empenhado em promover a conclusão do feito.
III - 
   Ordem denegada.